Tribunal: TJSP
Processo: 2212719-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CNH – Decisão que indeferiu liminar que tinha por intuito obter a suspensão das infrações de trânsito supostamente cometidas pela impetrante durante o período de permissão de dirigir, garantindo-lhe o direito de obter a carteira nacional de habilitação definitiva até o julgamento final da lide – Pleito de concessão – Viabilidade – Presença dos requisitos autorizadores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CNH – Decisão que indeferiu liminar que tinha por intuito obter a suspensão das infrações de trânsito supostamente cometidas pela impetrante durante o período de permissão de dirigir, garantindo-lhe o direito de obter a carteira nacional de habilitação definitiva até o julgamento final da lide – Pleito de concessão – Viabilidade – Presença dos requisitos autorizadores da medida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212719-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
EDUARDA MARTINS PEREIRA, é agravado DIRETORA II DO DETRAN DE
TAUBATÉ-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212719-98.2020.8.26.0000 -Voto no 25.436 (MA)
2
VOTO No 25.436
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212719-98.2020.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
AGRAVANTE: EDUARDA MARTINS PEREIRA
AGRAVADA: DIRETORA II DO DETRAN DE TAUBATÉ/SP
INTERESSADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN, MUNICÍPIO DE UBATUBA, MUNICÍPIO DE TAUBATÉ E
MARCIO HENRIQUE DA COSTA
Juiz(a) de 1a instância: Rita de Cássia Spasini de Souza Lemos
AGRAVO DE INSTRUMENTO CNH Decisão que
indeferiu liminar que tinha por intuito obter a suspensão das
infrações
de
trânsito
supostamente
cometidas
pela
impetrante durante o período de permissão de dirigir,
garantindo-lhe o direito de obter a carteira nacional de
habilitação definitiva até o julgamento final da lide

Pleito de concessão Viabilidade Presença dos
requisitos autorizadores da medida.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão copiada as
fls. 07/08 que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a liminar
pleiteada que tinha por intuito obter a suspensão das infrações de
trânsito supostamente cometidas pela impetrante durante o período de
permissão de dirigir, garantindo-lhe o direito de obter a carteira nacional
de habilitação definitiva até o julgamento final da lide.
Alega a agravante, em síntese, que, ao tentar
obter sua carteira nacional de habilitação definitiva, foi impedida, em
razão da existência de 04 infrações de trânsitos sobre o veículo
cadastrado em seu nome. Aduz que não houve instauração de
procedimento administrativo e que sequer fora notificada para que
pudesse indicar o real infrator, que no caso era o Sr. Márcio Henrique da
Costa, conforme declaração espontânea anexa aos autos, o que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212719-98.2020.8.26.0000 -Voto no 25.436 (MA)
3
certo, cerceou o seu direito de defesa.
Em sede analise preliminar, a pretendida
antecipação da tutela de recursal foi deferida (fls. 56/58).
Contraminuta a fls. 64/68.
É o relatório do necessário.
O recurso deve ser provido.
Primeiramente, necessário esclarecer que, em
sede de agravo de instrumento, não é possível adentrar no efetivo mérito
da ação proposta, cabendo, unicamente, averiguar se estão presentes os
requisitos ensejadores da tutela pretendida.
Como é cediço, para a concessão da liminar há
que se perquirir acerca da ocorrência dos requisitos do fumus boni juris e
do periculum in mora.
Entendo que a impetrante, ao menos neste
momento processual, demonstrou de forma adequada o preenchimento
dos requisitos, ou seja:
i) a existência de fumus boni iuris suficiente à
concessão da liminar pretendida, já que se verifica que, além de não ter
havido instauração de procedimento administrativo, não há notícias de
que a agravante foi regularmente notificada, a tempo e hora, a respeito
das infrações de trânsito, para indicação do real condutor. Para tanto,
apresentou declaração firmada Sr. Márcio Henrique da Costa (fls. 27/28)
assumindo inteira responsabilidade pelos autos de infração combatidos;
ii) a existência do periculum in mora, ao passo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212719-98.2020.8.26.0000 -Voto no 25.436 (MA)
4
que a impossibilidade de obter a carteira nacional de habilitação definitiva
a impediria, desde já, de utilizar veículo de sua propriedade, ocasionando
sérias restrições ao seu direito de locomoção.
Preenchidos,
portanto,
os
requisitos
indispensáveis à concessão da medida, a r. decisão agravada deve ser
reformada, para o fim de determinar a suspensão das infrações de
trânsito supostamente cometidas pela impetrante durante o período de
permissão de dirigir, garantindo-lhe o direito de obter a carteira nacional
de habilitação definitiva até o julgamento final da lide.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso nos termos acima delineados.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da apresentação
de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator